Tribunal: TJMT
Processo: 0002581-31.2013.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002581-31.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO - CPF: 019.869.521-77 (APELADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO - CPF: 019.869.521-77 (APELANTE), SANDRA SATOMI OKUNO DE AGUIAR - CPF: 482.385.549-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO E JULGOU PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIEDADE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E
PROPTER REM
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Luiz Carlos Fregonese Filho contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor medidas de cessação de desmatamento e reflorestamento. A controvérsia gira em torno da legitimidade passiva do recorrente quanto ao dano ambiental apontado.

Recurso também interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com pedido de condenação do recorrido à reparação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se Luiz Carlos Fregonese Filho pode ser responsabilizado por dano ambiental ocorrido em imóvel rural supostamente de sua propriedade;

(ii) saber se é cabível indenização por dano moral coletivo diante da inexistência de responsabilidade do proprietário indicado.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter rem
, podendo atingir o proprietário do imóvel, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.

5. Contudo, restou comprovado, com base em cadastro no SIMCAR, laudo pericial produzido em ação anulatória e elementos da ação de usucapião, que o imóvel em que houve o desmatamento pertence a terceiro alheio ao processo.

6. Relatos testemunhais e documentos administrativos demonstram que Luiz Carlos Fregonese Filho não detém a posse nem a propriedade da área desmatada, afastando o nexo causal necessário à responsabilização ambiental.

7. Diante da ausência de vínculo entre o recorrido e o imóvel, torna-se incabível a pretensão de condenação por danos morais coletivos, tornando prejudicado o recurso do Ministério Público.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível de Luiz Carlos Fregonese Filho provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da ação civil pública. Recurso do Ministério Público julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil por dano ambiental exige nexo causal entre o agente e o dano, ainda que objetiva e propter rem; a ausência de vínculo entre o recorrido e o imóvel onde houve o ilícito ambiental afasta sua legitimidade passiva para a ação civil pública ambiental."

"2. Inexistente a responsabilidade pelo dano ambiental, não subsiste pedido de indenização por dano moral coletivo."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 02.12.2009; STJ, REsp 1.953.359/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, 1ª Seção, j. 13.09.2023.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 2581-31.2013.8.11.0040

APELANTES:
LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LUIZ CARLOS FREGONESE FILHO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Carlos Fregonese Filho
e outro pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar o encerramento das atividades relativas ao desmatamento, além da necessidade do reflorestamento da área desmatada.

O primeiro recorrente, em síntese, aponta que, não seria o responsável pelo dano ambiental, uma vez que o ilícito apurado não ocorreu em sua área, mas em imóvel rural há mais de 40 km (quarenta quilômetros) de distância de sua propriedade.

Aponta que, na realidade, a legitimidade para responder pelo dano é terceiro, sendo que existem diversos elementos probatórios capazes de indicar sua responsabilidade.

Registra que o CAR do imóvel se encontra registrado em nome do referido terceiro alheio aos autos, além de que existe ação anulatória de ato administrativo ajuizado no Juízo Federal, em que foi produzido laudo, a atestar que o imóvel seria de propriedade do mencionado.

Destarte, aponta que há relatório do IBAMA que confirma a posse do mencionado, além de prova testemunhal produzida, sendo que os depoimentos, em uníssono, indicam que o dano ambiental ocorreu na propriedade vizinha, ou seja, não é de responsabilidade do recorrente.

Ainda sobre este tema, aponta que está em tramitação Ação de Usucapião, em que o terceiro sustenta sua posse sob a argumentação de que realizou o desmatamento na área, ou seja, a mesma tese sustentada pelo Ministério Público foi utilizada pelo mencionado, para embasar sua ação.

Dispõe, também, que, não seria possível proceder com a inversão do ônus sucumbencial de forma indiscriminada, uma vez que é necessário avaliar as provas delineadas nos autos.

Por fim, aponta que, o ato sentencial é nulo, uma vez que não foi realizada prova pericial nos autos, esta que seria indispensável para apurar a responsabilidade com o dano ambiental.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que a Sentença deve ser reformada, uma vez que diante da confirmação do ilícito ambiental, é imperiosa a fixação de indenização por dano moral coletivo.

Requer, então, a condenação do recorrente ao pagamento da referida medida indenizatória.

Ambos as partes apresentam contrarrazões, sendo que o Ministério Público apresenta sua defesa no ID nº 255182219, e o outro recorrente no ID nº 255182225.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID nº 272922876, manifestou-se pelo provimento do recurso interposto pelo particular, uma vez que resta clara sua falta de responsabilidade com o dano.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
Luiz Carlos Fregonese Filho
e outro pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Órgão Ministerial, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, a fim de determinar o encerramento das atividades relativas ao desmatamento, além da necessidade do reflorestamento da área desmatada.

Assim como pode ser verificado, o particular suscita, em seu recurso: a falta de responsabilidade com o dano ambiental; a impossibilidade da inversão do ônus da prova; e, a necessidade de produção de prova pericial.

O Ministério Público aponta, apenas, a necessidade da condenação do recorrido ao pagamento da indenização por dano moral coletivo.

Pois bem.

Com relação ao recurso interposto pelo particular, analiso a alegação de falta de sua reponsabilidade com o dano.

Como é sabido, a responsabilidade civil depende de quatro elementos, estes sendo, o dano, o ato ilícito, o nexo de causalidade, e a culpa do agente.

Por se tratar de Ação Civil Pública que apura a conduta praticada em decorrência de ilícito ambiental, a reponsabilidade é objetiva, e por esta razão, dispensa a demonstração de culpa do agente.

O recorrente aponta, em síntese, que não há o nexo de causalidade, entre o dano e o ato ilícito, o que serviria para descaracterizar sua legitimidade, a ser necessário afastar as medidas delineadas no ato sentencial.

É necessário registrar que, além de a responsabilidade ser objetiva, ela também é
propter rem
, ou seja, atinge o proprietário do bem, independentemente de este ter praticado o dano ou não.

Isto se dá, pois, pelo entendimento consolidado, inclusive a partir de Recurso Repetitivo, entende-se que para fins de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se:
quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem
(STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, SJe de 2/12/2009).

Nesta toada, ainda que reste caracterizado que o proprietário não tenha
efetivamente
praticado o dano, há o nexo de causalidade, pois sua omissão, pela ausência de prevenção, caracteriza o ato ilícito, e desta maneira, estabelece os 3 (três) elementos necessários para a responsabilização objetiva pelo dano ambiental.

Para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento jurisprudencial:

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO. ARTS. 3º, IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E SOLIDÁRIA. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XI. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

[...]

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(REsp n. 1.953.359/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 26/9/2023.).

Ocorre que, no caso dos autos, o recorrente indica que
não seria o proprietário do imóvel onde ocorreu o dano
, a apontar que existem diversos elementos nos autos a corroborar com esta alegação.

E isto se confirma, pois, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou com a presente Ação Cível Pública, no intuito de apurar suposto dano ambiental ocorrido na
Fazenda São Luiz
, na qualidade de desmatamento de 54,18 ha (cinquenta e quatro hectares dezoito metros quadrados) de vegetação nativa do bioma amazônico.

De forma mais específico, confere-se que 14,55 ha (quatorze hectares cinquenta e cinco metros quadrados) ocorreu entre 2008 e 2010, nas coordenadas 12º0457,0” S 56º07’53,5”W, e 39,63 ha (trinta e nove hectares sessenta e três metros quadrados) na coordenada 12º04’52,2” S 56º08’02,7 W.

É certo qu,e o recorrente foi indicado como responsável em razão de levantamento da matrícula do imóvel, na Comarca de Sorriso, em que se verificou que o recorrente seria o proprietário da área.

Ocorre que, como bem indicado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, ao inserir as referidas coordenadas no geoportal da SEMA (
https://geoportal.sema.mt.gov.br/
), é possível averiguar que, na realidade, a área se encontra registrada no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural – SIMCAR, em nome de
Natalino Mastella
, terceiro alheio aos autos.

É certo que, o registro no mencionado sistema é um forte indicativo de que a área autuada, na realidade, não pertence ao ora recorrente, mas, de fato, a terceiro alheio ao processo.

Aliado a este fato, há de se considerar que o recorrente ingressou com ação anulatória de ato administrativo junto da Justiça Federal, sendo que o feito prosseguiu sob o n. 0005206-65.2012.4.01.3603.

No mencionado feito, foi realizada perícia, esta que chegou à conclusão de que a área em comenta estaria sob posse de
Natalino Mastella
, sendo que a inscrição estadual do imóvel estaria sob o título de
Fazenda Malule Mastella
.

O terceiro, e derradeiro elemento que indica a não responsabilização do recorrente, é com relação à ação de Usucapião Extraordinário nº 1001630-10.2019.8.11.0040, em que existem outros elementos a indicar que o referido é o real proprietário do imóvel.

Inclusive, o terceiro, em sua ação, pontua:

[...]

Consigne-se, ainda a título de reconhecimento do exercício possessório dos Requerentes sobre a ‘Fazenda Malule Mastella II’, que o Requerido ‘Luiz Carlos Fregonese Filho’ foi autuado pelo IBAMA no ano de 2012 e, em sua defesa administrativa, afirmou que a área era ocupada pelos Demandantes e eles eram os responsável por todas as atividades antrópicas existentes na terra
.

[...]

Além destas considerações, há de se registrar que também foi realizada a oitiva de testemunhas, e estas também afirmaram que o imóvel indicado nos autos não pertence a Luiz Carlos Fregonese Filho, mas a
Natalino Mastella
.

A partir destas considerações, há de se afastar a responsabilidade do recorrente com relação ao dano ambiental, uma vez que não é possível conferir o nexo causal entre o ato ilícito e o dano praticado.

Neste sentido, é necessário dar provimento ao recurso, e reformar o ato sentencial, a julgar improcedentes os pedidos formulados à exordial.

Em razão da conclusão alcançada com o julgamento do mérito do primeiro recurso, é necessário reconhecer que o recurso interposto pelo Ministério Público resta prejudicado.

Destarte, reconheceu-se a ausência de responsabilidade do particular com o dano, uma vez que não seria o proprietário da área em discussão, logo, não haveria que se falar nestes autos em indenização por dano material ou moral, já que estas obrigações acompanham o dano ambiental, que, mais uma vez, não foi praticado pelo ora recorrido.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
dou provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Luiz Carlos Fregonese Filho, a fim de reformar o ato sentencial a julgar improcedentes os pedidos formulados à exordial, uma vez que não se verifica a reponsabilidade do referido, e, por consequência, julgo
prejudicado
o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025